Tribunal: TCU
Processo: 039.813/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação de prorrogação do prazo para inserção, no sistema e-Contas, das informações referentes aos relatórios de gestão referente ao exercício de 2019.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o presente processo de solicitação de prorrogação do prazo para inserção, no sistema e-Contas, das informações referentes aos relatórios de gestão do Conselho Regional de Corretores de Imóveis 8a Região (Creci-DF) e do Conselho Regional de Corretores de Imóveis 17a Região (Creci-RN) referentes ao exercício de 2019. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, com fulcro no art. 7o da IN TCU 63/2010, e autorizar a dilação do prazo de entrega do relatório de gestão referente ao exercício de 2019, pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis 8a Região (Creci-DF) e pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis 17a Região (Creci-RN) por 13 (treze) dias, contados da ciência da presente deliberação; 9.2. encaminhar ao Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci), ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis 8a Região (Creci-DF) e ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis 17a Região (Creci-RN) cópia desta deliberação; 9.3. encerrar o processo e arquivar os autos.